Tribunal: STF
Processo: HC 257811
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Tyson Coelho Carvalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 986.494/DF, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado em razão de furto de 1 (um) kit de maquiagem no valor de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), o qual foi restituído.



    Sustenta a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, em síntese, neste writ, a atipicidade da conduta do paciente tendo em vista o princípio da insignificância.



    Requer, ao final “seja a ordem concedida para que o paciente seja absolvido nos termos do artigo 386, III do Código de Processo Penal.”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que este não cabe como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



2. O paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão e multa, no regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal. 



3. A parte agravante sustenta a aplicação do princípio da insignificância, alegando que o valor da res furtiva, R$ 162,00, não representa prejuízo significativo à vítima e que a qualificadora do concurso de pessoas não constitui fundamento idôneo para afastar o princípio. 



II. Questão em discussão 



4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da insignificância é cabível no caso de furto qualificado, considerando o valor da res furtiva e a qualificadora do concurso de pessoas. 



III. Razões de decidir 



5. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e quando há qualificadora de concurso de pessoas, indicando especial reprovabilidade da conduta. 



6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que não admite Habeas Corpus em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



7. A reiteração no cometimento de infrações penais e a presença de maus antecedentes são incompatíveis com a aplicação do princípio da insignificância. 



IV. Dispositivo e tese 



8. Recurso desprovido. 



Tese de julgamento: ‘1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A qualificadora de concurso de pessoas afasta a aplicação do princípio da insignificância devido à especial reprovabilidade da conduta. 3. A reiteração no cometimento de infrações penais e a presença de maus antecedentes são incompatíveis com a aplicação do princípio da insignificância.’”



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base no valor da res furtiva, na reincidência específica do paciente e no fato de o crime ter sido cometido em concurso de agentes, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois se trata da subtração de 1 (um) kit de maquiagem avaliado em R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), o qual foi restituído.



    Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    O Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020).



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Ademais, conforme entendimento desta Suprema Corte, a incidência da qualificadora do concurso de pessoas não é apta, por si só, a afastar a insignificância da conduta do agente, devendo ser aferida em cada caso concreto a possibilidade do reconhecimento da atipicidade material.



    Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 245.089-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/2024) (grifei)



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)



“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Denúncia de furto qualificado. Artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP. 3. RHC provido para conceder a ordem e determinar a absolvição do recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP, diante da situação concreta dos autos, consistente no insignificante prejuízo material, considerado o laudo de avaliação da res furtiva, bem como a inexistência de lesividade relevante à ordem social. Precedentes. 4. Pretendido afastamento, pelo Ministério Público, do princípio da insignificância, que se rejeita. 5. Manutenção da decisão agravada em face da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 153.694-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018) (grifei)



    Com efeito, admitir condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual desta Corte Superior.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para reconhecer a insignificância da conduta imputada ao paciente Tyson Coelho Carvalho e, por consequência, afastando a tipicidade, no caso concreto, do crime previsto no art. 155 do Código Penal, e reconhecendo a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, determino o trancamento da ação nº 0725836-38.2023.8.07.0007 formalizado contra o paciente na 1ª Vara Criminal de Taguatinga - TJDFT. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente